Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-96.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026221-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (EMBARGADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGANTE), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (EMBARGANTE), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICIO SALVADOR FERREIRA - CPF: 384.654.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, § 11, do
CPC
. Omissão. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença
que declarou nula a CDA e extinguiu a execução fiscal
. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados na origem
sempre que julgar recurso, desde que observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração é obrigatória e prescinde de requerimento ou de contrarrazões da parte vencedora, bastando o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016; (
ii
) recurso desprovido ou não conhecido; (
iii
) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

5. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos exigidos: a decisão é posterior a 18.3.2016; o recurso foi integralmente desprovido; e a sentença de origem fixou honorários advocatícios em
8
% sobre o
proveito econômico
, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC.

6. Verificada omissão quanto à análise da majoração dos honorários, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

7. Considerando o trabalho adicional em grau recursal e a matéria discutida no recurso, é adequada a majoração dos honorários em 2%, elevando-se o total para 12% sobre o
proveito econômico
, devidamente atualizado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que julga recurso deve, obrigatoriamente, majorar os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que presentes os requisitos legais. 2. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários constitui omissão sanável por embargos de declaração. 3. A majoração dos honorários em grau recursal independe da apresentação de contrarrazões ou de requerimento da parte vencedora, bastando o desprovimento do recurso e a existência de condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, e 85, §§ 3º, I; 4º, III; e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
2.8.2021. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.528/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
24.5.2023. STJ, Enunciado Administrativo nº 7.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos nos autos da Apelação Cível em que o recurso
foi
desprovido.
A embargante alega que o
acórdão embargado (
I
d. 333096359) não teria observado o art. 85, § 11, do CPC quanto à majoração dos honorários recursais.
S
ustenta omissão estrita e requer a integração do julgado para elevar o percentual fixado na sentença.

Na origem
,
houve fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora sobre a base econômica definida, e, em grau recursal, a Terceira Câmara negou provimento à apelação do Estado. A embargante invoca o art. 85, § 11, do CPC, apontando que a verba havia sido arbitrada em 8% sobre os créditos anulados, de modo que, negado o recurso do ente público, impõe-se a majoração recursal.

Nas razões dos
aclaratórios
, a embargante reproduz o texto legal do art. 85, § 11, do CPC, afirmando tratar-se de majoração obrigatória quando houver trabalho adicional em grau recursal e manutenção do êxito. Requer o provimento dos embargos, com efeitos integrativos, para majorar os honorários.

Em contrarrazões, o
Estado
pleiteia a rejeição dos embargos, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), alegando que a embargante busca rediscutir o mérito por via imprópria e citando precedentes do STJ sobre os estreitos limites dos declaratórios.

É o relatório.

Inclu
a-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Analisando detidamente o acórdão proferido, verifica-se que, de fato, há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Com efeito, o acórdão limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo integralmente a sentença de origem, que havia fixado os honorários advocatícios em
8
% sobre o
proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 3º,
I
I, do CPC.

Todavia, o julgado não se manifestou expressamente sobre a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, consoante determina o § 11 do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando imperativo no sentido de que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A norma processual é clara ao determinar que a majoração é obrigatória sempre que houver julgamento de recurso, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal para a fase de conhecimento.

Trata-se, portanto, de dever do tribunal, e não de mera faculdade, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Administrativo nº 7, fixou o marco temporal para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015:

"
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
."

No caso dos autos, o acórdão foi proferido em data posterior a 18 de março de 2016, de modo que é plenamente aplicável a regra de majoração dos honorários recursais.

Ademais, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursão, serão devidos nas seguintes situações
, pois de
corre da própria lei processual:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos." (STJ -
EDcl
no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2,
DJe
2.8.2021)

Em precedente similar, a Terceira Turma do STJ reafirmou:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC'), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma,
DJe
de 24
.
5
.
2023)

Conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, todos os requisitos estão presentes:

a)
a
sentença
que decidiu a exceção de
pré
-executividade foi proferida
em data posterior a 18 de março de 2016
(
25.5.2025
)
;

b)
o
recurso de apelação interposto pela embargada foi integralmente desprovido por esta Câmara, mantendo-se incólume a sentença de origem;

c)
a
sentença de origem condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em
8
% sobre o
proveito
, devidamente corrigido, com fundamento no art. 85, § 3º,
I
I, do CPC.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.

No caso concreto, a sentença de origem fixou os honorários advocatícios em
8
% sobre o
proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 3º,
I
I, do CPC.

Considerando que se trata de recurso de apelação em execução fiscal, com matéria de defesa envolvendo
a nulidade do débito tributário,
e que o recurso foi integralmente desprovido, a majoração deve ser fixada em patamar adequado ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Desta feita, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento), que deverão ser suportados pel
o
embargad
o
, de modo que o total da condenação em honorários advocatícios passa a ser de
10
% (
dez
por cento) sobre o
proveito econômico
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para, sanando a omissão verificada,
majorar
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o
proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026